Tribunal: CARF
Processo: 10880.930302/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.930302/2012-41
ACÓRDÃO
1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E CONFESSADAS MEDIANTE DCOMP. APLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF 177.
As estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.403,
de 17 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.963243/2011-15, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento assinado Digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP. O pedido é referente ao crédito de saldo negativo de CSLL, ano
calendário 2006.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, por meio do Acórdão no 11-58.105, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme a seguinte ementa:
" ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de EMENTA, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27
de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido "
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário requerendo:
“que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando-se o v.
acórdão ora recorrido que foi proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
para que seja decretada a nulidade do Despacho Decisório ora atacado em face da indireta e
inválida cobrança das compensações das antecipações de CSLL tratadas nas DCOMP’s de no
22415.17231.240206.1.3.02-6229;
15372.40975.280708.1.7.02-9968;
15256.73955.270406.1.3.02-1466;
20340.85628.310506.1.3.02-4894;
36725.12161.300606.1.3.02-2200;
24131.31707.280706.1.3.02-3292;
08917.51366.310806.1.3.02-1725;
17866.70428.290906.1.3.02-6219;
16518.45125.311006.1.3.02-6084;
12083.30378.301106.1.3.02-7693;
25694.55417.281206.1.3.02-7843,
referentes
às
competências
de
Janeiro/2006
a
Novembro/2006, que são objeto de cobranças em processos administrativos que contam com
Manifestação de Inconformidade apresentada, e cujo processo, como demonstrado nos anexos
extratos de andamentos processuais do COMPROT, ainda está em curso, o que, então, resultará
na homologação da compensação do Saldo Negativo realizada, e, portanto, na homologação da
integralidade do Saldo Negativo de CSLL do AC de 2006 no montante de R$ 2.423.968,12.
Caso, no entanto, decida-se pela manutenção do Despacho Decisório nesse tocante,
das antecipações por estimativa, o que, em face dos fatos e fundamentos jurídicos alegados,
cogita-se apenas para argumentar, requer-se, sucessivamente, que seja julgado o presente
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
3
Recurso Voluntário referente ao Saldo Negativo de CSLL em conjunto com o Recurso Voluntário já
apresentado para as Declarações de Compensação das antecipações de Janeiro a Novembro de
2006, em observância ao art. 6o, § 1o, I, do Regimento Interno do CARF.
Em último caso, requer-se, ainda, sucessivamente, que seja suspenso o julgamento
deste Recurso Voluntário até final decisão da defesa administrativa primeiramente apresentada
(PA no 10880.973470/2010-60), referente às antecipações de IRPJ pagos por estimativa, que
atualmente está aguardando julgamento junto a este Tribunal (CARF), como demonstrado.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A controvérsia em apreço decorre do pleito da contribuinte para que se
reconheça o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, que fora glosado em
relação ao crédito decorrente de compensações de estimativas do período e
parcela de IRRF não reconhecido.
Assim, a análise deve ser feita separadamente, pois tratam de fundamentos
diversos.

CRÉDITOS DE IRRF NÃO RECONHECIDOS

As informações complementares do despacho decisório (fls. 14/15) indicam os
seguintes montantes não confirmados de retenção em fonte do Imposto de
Renda:

Note-se que houve o reconhecimento da maior parte do valor requestado pela
interessada, ou seja, R$ 2.827.497,30, porém, não houve comprovação das duas
retenções acima destacadas, tendo a parte se limitado a informar que teria havido
erro do preenchimento do DIPJ das fontes pagadoras e que tal equívoco estaria
sendo sanado.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
4
Contudo, não há nenhuma evidência de que tal erro tenha ocorrido, nem a
recorrente junta aos autos elementos de prova para controverter a existência do
crédito, limitando-se a apontar erros de terceiros.
Importa observar que é plenamente possível provar a retenção na fonte com
documentos hábeis a evidenciá-la, assim como a tributação da receita, tais como
documentos contábeis, extratos bancários e documentos fiscais. Aliás, trata-se de
matéria objeto da Súmula CARF no 143:

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019)

Assim, considerando a inexistência de comprovação da retenção, deve-se manter
a denegação dos créditos de IRRF que não foram confirmados no despacho
decisório.

CRÉDITOS DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS

A matéria está inteiramente resolvida pela aplicação da Súmula CARF no 177, que
tem efeito Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, a saber:

SÚMULA CARF No 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Assim, deve-se reconhecer o saldo negativo decorrente de estimativas
compensadas, independente do fato das respectivas compensações terem ou não
sido homologadas, uma vez que os respectivos débitos fiscais serão objeto de
lançamentos autônomos.
Não há mais divergência no CARF em relação a tal assunto, por força da aplicação
da súmula. Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do tributo
deve ser superado.
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
5
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às estimativas),
confirmando o entendimento de que é irrelevante se as estimativas confessadas e
compensadas em DCOMP foram ou não homologadas, devendo integrar o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, nesses termos:

10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o
fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder
de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes
do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir
a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo
devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de
ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao direito
creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser
reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas
compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
6
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente
acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade
Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também
deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode
negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o
direito.

Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP, conforme planilha
das informações complementares da análise de crédito de fls. 15, abaixo
reproduzida para fins de liquidação:

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
saldo negativo decorrente de estimativas compensadas no valor de R$
6.711.244,72 (seis milhões, setecentos e onze mil, duzentos e quarenta e quatro
reais e setenta e dois centavos), homologando as compensações até o limite do
crédito ainda disponível.

Conclusão
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.404 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.930302/2012-41
7
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário.
(Documento assinado Digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 224
DF CARF MF
Original